Tribunal: STF
Processo: ARE 1363351
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃOFISCAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 90, § 40, DA LEF - POSSIBILIDADE - SALDO REMANESCENTE E LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1— Deixando a parte de se manifestar a tempo e modo sobre determinadas questões por ela arguidas e já decididas, há óbice à rediscussão da matéria tendo em vista a iniludível ocorrência da preclusão. II - Aplica-se o disposto no ad. 90, § 40 , da LEF quando o executado deposita em dinheiro o montante correspondente ao débito principal, multa e encargos, sendo-lhe garantida a não responsabilidade pela incidência de juros de mora e correção monetária após o depósito. III - Convertido o depósito judicial em renda e resgatado o valor pela exequente, não há se falar em saldo remanescente a seu favor. IV - Limitando-se a execução à cobrança dos honorários advocaticios arbitrados no despacho inicial da execução, deve ser reconhecido o excesso na execução, cuja planilha atualizada não descontou o saldo positivo judicial em favor do devedor”. (eDOC 5, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX; 145, § 1º; e art. 146, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se ausência de prestação jurisdicional, ao argumento de que a decisão impugnada deixou de apreciar questões essenciais ao deslinde do feito, uma vez que não se pronunciou expressamente acerca do princípio da capacidade contributiva, matéria suscitada nas razões recursais da apelação. 



    Argumenta-se que o contribuinte do IPVA, nos casos de alienação fiduciária em garantia, somente pode ser aquele que exterioriza sinais de riqueza, no caso o possuidor direto do bem (devedor fiduciante). Afirma-se que a solidariedade imposta ao credor fiduciário para o recolhimento do tributo de IPVA não se sustenta diante do referido princípio.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a preclusão consumativa quanto à inexigibilidade do crédito por ilegitimidade passiva, em razão da ofensa ao princípio da capacidade contributiva.



    De outro modo, no recurso extraordinário, a parte recorrente não impugna esse fundamento, limitando-se a argumentar a ausência de fundamentação, bem como impugnar a sua ilegitimidade como do credor fiduciário ao pagamento do IPVA



    Vislumbra-se, portanto, a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Desse modo, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    ''AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO dissociadas DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. I Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II É inadmissível o recurso extraordinário, consoante a Súmula 284 desta Corte, quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. III Agravo regimental improvido”. (ARE 640414 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 15.8.2011)



     



    ''AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 822208 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10.12.2014) 



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, em seu art. 932, III, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III).



    Ainda que superado esse óbice, não assiste razão à parte recorrente no tocante à matéria tratada no recurso extraordinário. 



    Com relação à ausência de prestação jurisdicional, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, apreciou a matéria referente à afronta ao art. 93, IX, da CF/88, por meio do regime da repercussão geral. Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente.



    No que concerne ao mérito, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão dos autos, quanto à obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA, com base na legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie, bem como no conjunto probatório constante dos autos.



    Assim, a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente